Tribunal: STJ
Processo: 0000147-22.2003.8.14.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746124 - PA (2024/0348019-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADILCENEIA ALVES GOMES BARROS
AGRAVANTE
: ADMILSON JOSE DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ANA MARIA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CELIO SOUZA ARAUJO
AGRAVANTE
: BIANCA SOARES MACHADO
AGRAVANTE
: DEUSENIR RODRIGUES DOS SANTOS NEVES
AGRAVANTE
: EZEQUIAS APARECIDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DE MORAES
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: GASPAR DOS REIS AMARAL
AGRAVANTE
: IVALDO GONCALVES
AGRAVANTE
: JACY APARECIDO FARIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM EVANGELISTA DA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE ALMIR ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE
: JUCELENE MARIA BORGES
AGRAVANTE
: LILBERTO NASCIMENTO PINTO
AGRAVANTE
: MANOEL MESSIAS DE MIRANDA MAIA
AGRAVANTE
: MANOEL RAIMUNDO LEITE
AGRAVANTE
: MARIA CICERA OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARIA SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO DE ARRUDA
AGRAVANTE
: SHIRLEY ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE
: SIRLEIA ARAUJO DAS NEVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: WALTER JOSE DE GODOI
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
AGRAVADO
: GERSON COUTO FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - PA012088
RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - PA022652B
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
EMENTA
Documento eletrônico VDA51401142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04fae876-3534-4504-afaa-34f408380bf4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - APELAÇÃO CÍVEL
QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04fae876-3534-4504-afaa-34f408380bf4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746124 - PA (2024/0348019-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADILCENEIA ALVES GOMES BARROS
AGRAVANTE
: ADMILSON JOSE DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ANA MARIA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CELIO SOUZA ARAUJO
AGRAVANTE
: BIANCA SOARES MACHADO
AGRAVANTE
: DEUSENIR RODRIGUES DOS SANTOS NEVES
AGRAVANTE
: EZEQUIAS APARECIDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DE MORAES
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: GASPAR DOS REIS AMARAL
AGRAVANTE
: IVALDO GONCALVES
AGRAVANTE
: JACY APARECIDO FARIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM EVANGELISTA DA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE ALMIR ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE
: JUCELENE MARIA BORGES
AGRAVANTE
: LILBERTO NASCIMENTO PINTO
AGRAVANTE
: MANOEL MESSIAS DE MIRANDA MAIA
AGRAVANTE
: MANOEL RAIMUNDO LEITE
AGRAVANTE
: MARIA CICERA OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARIA SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO DE ARRUDA
AGRAVANTE
: SHIRLEY ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE
: SIRLEIA ARAUJO DAS NEVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: WALTER JOSE DE GODOI
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
AGRAVADO
: GERSON COUTO FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - PA012088
RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - PA022652B
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
EMENTA
Documento eletrônico VDA50642117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:18
Código de Controle do Documento: 47f821ad-72e0-46c5-9fbf-7d80ae2c4698

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - APELAÇÃO CÍVEL
QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ADILCINEIA ALVES GOMES
BARROS e OUTROS, em face de decisão monocrática de fls. 3431/3433 (e-STJ), de
lavra deste signatário, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada, atraindo, assim, na hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 3449/3459 e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no
agravo em recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 3468/3477 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
analiticamente como lhe deveria o fundamento de inadmissão da decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade na origem pontuou expressamente que a
1.1.
insurgência encontra óbice da Súmula 07 do STJ:
Documento eletrônico VDA50642117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:18
Código de Controle do Documento: 47f821ad-72e0-46c5-9fbf-7d80ae2c4698

Isto posto, verifica-se que a pretensão recursal é incapaz de infirmar o juízo
formado pelo acórdão recorrido, porquanto demanda reexame de fatos e provas, bem
como interpretação de ato normativo derivado de âmbito local.
O acórdão assim decidiu a controvérsia:
1.2.
De outro bordo, como bem pontuou o Ministério Público, a parte apelante
passou ao largo de demonstrar que teria encontrado o imóvel em estado de
abandono a legitimar a sua ocupação à época, pois somente trouxeram
elementos relativos à demonstração de sua própria posse, a partir da ocupação,
o que não satisfaz os requisitos da sua proteção possessória, impondo a
manutenção da judiciosa sentença alvejada.
Por conseguinte, para se afastar a conclusão firmada pela instância de
origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a atrair,
ainda, a
(AgInt no AREsp n. 2.794.925/TO, relator Ministro Antonio
Súmula 07 do STJ
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
Observa-se, ainda, em
, que o recurso carece de
1.3.
obiter dictum
dialeticidade, o que implicaria na aplicação da Súmula 182 do STJ.
Como já foi dito, o Tribunal de origem,
,
1.3.1.
em juízo de inadmissibilidade
pontuou expressamente que o recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno
, restando, portanto,
probatório da demanda
dissociado da função uniformizadora do
a atrair o teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a
recurso especial,
parte insurgente repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o
- a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
argumento retórico da revaloração das provas
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Em conclusão, seja pela incidência da Súmula 07 do STJ ou por força
1.4.
da Súmula 182 do STJ, o reclamo não comporta conhecimento.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
2.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50642117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:18
Código de Controle do Documento: 47f821ad-72e0-46c5-9fbf-7d80ae2c4698

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.124 / PA
Número Registro: 2024/0348019-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001472220038140045 1472220038140045
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILCENEIA ALVES GOMES BARROS
AGRAVANTE : ADMILSON JOSE DOS ANJOS
AGRAVANTE : ANA MARIA ALVES
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO CELIO SOUZA ARAUJO
AGRAVANTE : BIANCA SOARES MACHADO
AGRAVANTE : DEUSENIR RODRIGUES DOS SANTOS NEVES
AGRAVANTE : EZEQUIAS APARECIDO DE SOUZA
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DE MORAES
AGRAVANTE : FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE : GASPAR DOS REIS AMARAL
AGRAVANTE : IVALDO GONCALVES
AGRAVANTE : JACY APARECIDO FARIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAQUIM EVANGELISTA DA CRUZ
AGRAVANTE : JOSE ALMIR ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE : JUCELENE MARIA BORGES
AGRAVANTE : LILBERTO NASCIMENTO PINTO
AGRAVANTE : MANOEL MESSIAS DE MIRANDA MAIA
AGRAVANTE : MANOEL RAIMUNDO LEITE
Documento eletrônico VDA51387631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:34
Código de Controle do Documento: f156ff39-4904-4cb1-a6ca-370a20656554

AGRAVANTE : MARIA CICERA OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVANTE : MARIA SANTOS PINTO
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO DE ARRUDA
AGRAVANTE : SHIRLEY ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE : SIRLEIA ARAUJO DAS NEVES RODRIGUES
AGRAVANTE : WALTER JOSE DE GODOI
ADVOGADOS : MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA - PA009206
ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
AGRAVADO
: GERSON COUTO FILHO
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - PA012088
RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - PA022652B
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO PEREIRA
ADVOGADOS : MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
INTERES.
: ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DA COMANCHE
ADVOGADOS : JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR - PA016594B
ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS - PA019428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILCENEIA ALVES GOMES BARROS
AGRAVANTE : ADMILSON JOSE DOS ANJOS
AGRAVANTE : ANA MARIA ALVES
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO CELIO SOUZA ARAUJO
AGRAVANTE : BIANCA SOARES MACHADO
AGRAVANTE : DEUSENIR RODRIGUES DOS SANTOS NEVES
AGRAVANTE : EZEQUIAS APARECIDO DE SOUZA
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DE MORAES
AGRAVANTE : FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE : GASPAR DOS REIS AMARAL
AGRAVANTE : IVALDO GONCALVES
AGRAVANTE : JACY APARECIDO FARIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAQUIM EVANGELISTA DA CRUZ
AGRAVANTE : JOSE ALMIR ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE : JUCELENE MARIA BORGES
Documento eletrônico VDA51387631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:34
Código de Controle do Documento: f156ff39-4904-4cb1-a6ca-370a20656554

AGRAVANTE : LILBERTO NASCIMENTO PINTO
AGRAVANTE : MANOEL MESSIAS DE MIRANDA MAIA
AGRAVANTE : MANOEL RAIMUNDO LEITE
AGRAVANTE : MARIA CICERA OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVANTE : MARIA SANTOS PINTO
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO DE ARRUDA
AGRAVANTE : SHIRLEY ARAUJO DAS NEVES
AGRAVANTE : SIRLEIA ARAUJO DAS NEVES RODRIGUES
AGRAVANTE : WALTER JOSE DE GODOI
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
AGRAVADO
: GERSON COUTO FILHO
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - PA012088
RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - PA022652B
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO PEREIRA
ADVOGADOS : MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:34
Código de Controle do Documento: f156ff39-4904-4cb1-a6ca-370a20656554